Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021531-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Regime Estatutário, Nomeação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –CONCURSO PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A situação aventada no processo não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão que indeferiu a medida liminar, no processo de n. 1037419-96.2021.8.11.0041, em tramite na 2o Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, para impedir que a Administração Pública opere o desligamento da agravante como decorrência da denegação do mandado de segurança de n.

7058.97.2016.8.11.0006
.

Por meio do parecer, o Ministério Público manifestou desinteresse no pleito recursal.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022